Tribunal: TJDFT
Processo: 0704799-64.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INADIMPLEMENTO. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, decretando a rescisão do contrato de prestação de serviços, com a consequente condenação do requerido ré a ressarcir à autora a quantia de R$ 500,00. Em suas razões, sustenta que realizou o pagamento no valor de R$ 2.000,00, mas somente lhe foi dado recibo que comprova o pagamento inicial (R$ 500,00). Argumenta que não teve assistência de advogado e não compreendeu que poderia ter indicado a testemunha que presenciou o pagamento dos R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). Além disso, alega que os danos morais são devidos diante da falha do serviço, o que motiva o pedido de reforma da sentença.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo pois o recorrente anexou aos autos documentos (ID 52134896, ID 52134900 e ID 52134887) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Não foram apresentadas contrarrazões. Foi feita sustentação oral pela advogada da recorrente, nos termos do art. 3o da Portaria GPR 1625, de 29/06/2023.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Da análise dos autos, infere-se que a recorrente contratou a empresa recorrida para a elaboração e assinatura de projeto/planta de imóvel, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) na contratação/entrada e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) na entrega do serviço, valor que a recorrente sustenta haver quitado, mas não possui o respectivo recibo. Observa-se que foi oportunizada à recorrente a comprovação do pagamento, id 52134872, mas esta não se manifestou nos autos.
5. Com efeito, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito incumbe ao autor, na forma do art. 373, I, do CPC. Para que seja acolhido o pedido para condenação do requerido a ressarcir o valor do contrato, deve restar comprovado o pagamento respectivo. Destaque-se, ademais, que a revelia, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95, induz presunção apenas relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, não importando procedência automática do pedido e nem eximindo o autor de provar o fato constitutivo de seu direito.
6. Da análise das alegações da autora/recorrente e também das provas produzidas, não é possível, no contexto probatório delineado nos autos, a constatação de quitação do valor reclamado. Ademais, de acordo com a alegação da autora, o valor deveria ser pago quando da entrega do serviço, o que não foi feito, de forma que não há elementos que tenham o condão de conferir verossimilhança às alegações da autora. Portanto, ante a ausência de demonstração do pagamento, não é possível, para além da dúvida razoável, condenar a recorrida a ressarcir o valor integral do contrato. Não há reparo a ser feito na sentença.
7. Em relação ao alegado dano moral, o recurso não merece provimento, porquanto não há, no caso, comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, tratando-se, na realidade de descumprimento contratual. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à parte recorrente, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. É fato que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão de que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável, na medida em que o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e que deve ser de tal monta que desborde dos limites da situação cotidiana, decorrente da vida em sociedade.
8. Neste sentido, tem-se o posicionamento do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Na hipótese, não restou demonstrada situação com potencial de atingir direito da personalidade, não havendo reparo a ser feito na sentença.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.